Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-03.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEILA MARIA DE CAMPOS - CPF: 013.034.841-45 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA
URV.
FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. URV. CONTRATO TEMPORÁRIO. NÃO FAZ JUS AO RECEBIMENTO. VÍNCULO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de diferença salarial a ser apurado em fase de liquidação.

Pretensão recursal para julgar improcedentes os pleitos iniciais em razão de ser o contrato com vínculo temporário da parte recorrida.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse.

O servidor que ocupa cargo oriundo de contrato temporário não faz jus ao recebimento de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente
temporário.

Inexistência efetiva de defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado.

A natureza do vínculo em tais casos é
diversa
, não se enquadrando
stricto sensu
e ontologicamente na categorização de natureza pública, mas de temporário à disposição da Administração.

“Precedentes” do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
N.U 1008365-61.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 08/08/2019;
N.U 1002379-29.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019 e
N.U 1001205-68.2017.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 03/12/2018.

Tendo em vista a inexistência do direito ao recebimento, não há que se discutir eventual prescrição.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de diferença salarial a ser apurado em fase de liquidação.

Nas razões recursais, em essência, a parte pleiteia que os pleitos iniciais sejam julgados improcedentes em razão de ser o contrato com vínculo temporário da parte recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse (
id. no 11972465
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do Juízo de Admissibilidade

Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente faz jus ao recebimento de eventuais diferenças em razão de URV.

Em análise aos documentos acostados aos autos, observo que a recorrente possuiu com a Administração vínculo de contrário temporário como profissional da educação básica (
id. no 8688534 - Pág. 2
), não fazendo jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV.

A situação da recorrente possui nuances específicas, já que de caráter excepcional e por tempo determinado, não havendo que se falar na aplicação das mesmas regras estatutárias.

A prestação dos serviços não é capaz de trasmudar a referida relação, até mesmo porque,
a priori
, evidencia-se um descumprimento das disposições contidas no art. 37, X, da CF.

É este o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – CONTRATADO APÓS MARÇO DE 1994 – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nas relações contratuais, os direitos e as obrigações recíprocas são constituídas nos termos e na ocasião da avença, estando fixado no respectivo contrato, o valor daquele determinado serviço a ser prestado pelo servidor temporário. O servidor nessa situação não faz jus a qualquer recebimento, ou incorporação, porque mantém com a Administração vínculo funcional exclusivamente temporário.

(N.U 1008365-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR - SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor
.

(N.U 1002379-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL UNIDADE REAL DE VALOR – URV - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO — VÍNCULO PRECÁRIO - INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM - SENTENÇA RETIFICADA - APELO PREJUDICADO.

1. Em caso de contratos temporários, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV. (Apelação/ Remessa Necessária 173416/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 22/02/2017).

2. Recurso do ente estadual prejudicado.

3. Sentença retificada "in totun"

(N.U 1001205-68.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

A natureza do vínculo em tais casos é
diversa
, não se enquadrando
stricto sensu
e ontologicamente na categorização de natureza pública, mas de temporário à disposição da Administração.

Assim, a ação de cobrança para receber as diferenças salariais pretendidas não encontra amparo por possuir o servidor vínculo de natureza temporária.

Inexistência de efetiva defasagem na remuneração nos contratos de prestação de serviço por tempo determinado.

Por fim, tendo em vista a inexistência do direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, não há que se discutir eventual prescrição.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
provimento para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020